Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0737597-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS MARTINS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Rubens Martins Braga, representado por seu neto, Lincon Rafael de Oliveira Braga, contra decisão proferida pela MMa. Juíza do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0778224-51.2024.8.07.0016, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte cardiológico, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, avaliando-se, inclusive, a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 63771845 – Págs. 53/57). Consta dos autos que o agravante, com 82 anos de idade, encontra-se internado na Unidade de Pronto Atendimento da Ceilândia e teve solicitada em seu favor pela Equipe Médica vaga de transferência para UTI Cardiológica em razão de seu grave quadro de saúde (prontuário médico de ID 63771845 – Págs. 44/49). Tendo sido informada a ausência de vagas de UTI na rede pública e/ou contratada que atenda às necessidades do ora agravante (ID 63771845 – Págs. 51/52), ele ingressou com ação judicial para o fim de que fosse imediatamente internado em leito de UTI com o suporte necessário em qualquer hospital da rede pública, ou, se não fosse possível, em hospital da rede particular (ID 63771845 – Págs. 33/39). O pleito liminar foi parcialmente deferido para determinar ao Distrito Federal a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte cardiológico, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, avaliando-se, inclusive, a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 63771845 – Págs. 53/57). Inconformado, interpõe o presente recurso. Discorre sobre: a) a necessidade de superação dos critérios de deferimento de leitos de UTI em conformidade com a Recomendação – CEDS 01/2021 (inserção do nome no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para deferimento dos leitos de acordo com critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar), tendo em vista a alteração do contexto fático existente; b) o consequencialismo das decisões judiciais; c) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tocante ao direito à saúde; e d) a necessidade de imediata internação do agravante em UTI que lhe ofereça o tratamento adequado. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal e à Central de Regulação da Internação Hospitalar da SES/DF (CERIH) que “promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente”, e, ainda, autorizar “a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC)”, sob pena de multa diária em valor a ser fixado entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). No mérito, postula a confirmação da liminar deferida. É o relatório. A Portaria GPR 1645, de 26 de agosto de 2024, retificada pela Portaria GPR 1668, de 02 de setembro de 2024, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 07 e 08 de setembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se, portanto, ao exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, cuja apreciação em sede de plantão judicial está justificada em razão do risco do perecimento do direito em caso de se aguardar o expediente forense regular, já que o agravante, com 82 anos de idade, está internado em estado grave, necessitando lhe seja deferido tratamento adequado em UTI Cardiológica. A possibilidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados os fundamentos para a tutela provisória (probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Na espécie, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a medida de urgência pleiteada. O direito à saúde é consagrado pela Constituição Federal como direito fundamental e consubstancia direito de todos e dever do Estado, conforme preconizam os artigos 6o e 196. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível o controle jurisdicional de políticas públicas para garantir o mínimo existencial, protegendo, no caso dos autos, o núcleo duro do direito à vida e à saúde, diante da essencialidade e da urgência do agravante em ser internado em leito adequado, UTI Cardiológica, consoante prontuário médico de ID 63771845 – Págs. 44/49, evidenciando, assim, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do fundado receio de dano irreparável. Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça em caso similar: “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. ADMINISTRATIVA. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é do que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional, de modo que a presença desses elementos, no presente caso, pressupõe a concessão da segurança. 2. A saúde é bem jurídico indissociável do direito à vida e é dever do Estado sua tutela. 3. As políticas públicas essenciais devem acompanhar a necessidade da população, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades, especialmente quando se trata do direito à saúde, que deve ser observado, independentemente de dificuldades administrativas e contingências orçamentárias. 4. Comprovado que o impetrante se encontra internado em unidade hospitalar estruturalmente incompatível com os cuidados necessários à administração dos tratamentos adequados ao seu quadro de saúde, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário para a salvaguarda de direito constitucionalmente garantido. 5. A disponibilização pelo impetrado do leito em Unidade de Terapia Intensiva para o impetrante, após o deferimento da liminar, aliada à ausência de contestação ao pleito deduzido pelo requerente, ratificam a necessidade de concessão da ordem, confirmando, por conseguinte, a liminar inicialmente deferida. 6. Preliminar rejeitada. 7. Ordem concedida”. (Acórdão 1766480, 07282702120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, pois, fundamento relevante para o deferimento da medida e o risco de ineficácia da tutela definitiva, dada a demonstração da gravidade e excepcionalidade do caso pelo prontuário médico de ID 63771845 – Págs. 44/49, assinado pelos médicos da Unidade de Pronto Atendimento da Ceilândia, o qual indica o grave estado de saúde do agravante, que já conta 82 anos de idade. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, adote as providências necessárias para a internação do agravante em UTI Cardiológica, na rede pública hospitalar ou, caso constatada a impossibilidade, na rede particular conveniada, às expensas do Distrito Federal. No caso de descumprimento do prazo acima estabelecido, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se, com urgência. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Encaminhem-se os autos à Relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de setembro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura